Tribunal: TCU
Processo: 009.458/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8834/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Carlos Antonio da Silva, emitido pelo extinto Ministério da Economia e submetido a este Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou que, por ocasião da inativação do interessado, foi incluída em seus proventos, de forma irregular, vantagem atinente a plano econômico (26,05%), no valor de R$ 279,78, com base em decisão judicial (processo 2003.83.00.012585-5); considerando que a parcela mencionada deixou de ser paga, nos proventos do interessado, desde maio de 2021; considerando que os atos sujeitos a registro que, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência ou irregularidade em sua versão submetida ao exame do Tribunal, não estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação de mérito, a pagamentos irregulares serão considerados legais, para fins de registro, nos termos do §4o do art. 260 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 7o, §1o, da Resolução-TCU 353/2023; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 8/7/2019, há mais de cinco anos, tendo se operando, portanto, o registro tácito; e considerando os pareceres nos autos da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal pela legalidade e registro do ato concessório, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução 246, de 2011, em reconhecer o registro tácito, ocorrido em 8/7/2024, do ato concessório de aposentadoria a Carlos Antonio da Silva e promover o arquivamento do presente processo, pois desnecessária a instauração de procedimento de revisão de ofício, nos termos definidos pelo art. 260, § 2o, do Regimento Interno, tendo em vista que a parcela judicial referente a plano econômico (26,05%) deixou de ser paga nos proventos do inativo. 1. Processo TC- Processo 009.458/2024-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Antonio da Silva (XXX.464.964-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.